Tribunal: STF
Processo: ARE 1298349
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Saúde. Fornecimento de medicamento. Pedido genérico. Inadmissibilidade. Análise da legislação processual de regência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão negativa de seguimento de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual a Primeira Turma Recursal Fazendária do Rio de Janeiro confirmou o entendimento do Juízo pelo qual, ao reconhecer o direito da parte ao fármaco indicado na inicial, indeferiu o fornecimento de outros medicamentos, insumos e tratamentos futuros não especificados, por considerar o pedido genérico e incerto.



    2. A recorrente afirma violados os arts. 1º, inc. III; 5º, inc. XXXV; 6º; 23, inc. II; 93, inc. IX; 196 e 197 da Constituição da República. Pleiteia o fornecimento periódico e continuado dos medicamentos inicialmente indicados, bem como de eventuais substituições, e de quaisquer aparelhos ou utensílios futuros, desde que relacionados à sua condição de saúde e atestados por médico, do SUS ou não. Argumenta que o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana impõe ao Poder Judiciário a superação de dificuldades na prestação da saúde.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos dispositivos constitucionais indicados.



    III. Razões de decidir



    4. A controvérsia, no particular, não foi decidida à luz dos dispositivos constitucionais indicados, os quais nem sequer foram prequestionados. O indeferimento do pleito não se relaciona com o dever do Estado na promoção de políticas públicas de saúde, mas, sim, com a formulação genérica do pedido e a ausência de provas que o sustente.



    5. A revisão do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, no que tange à improcedência do pedido genérico, exigiria o reexame do quadro probatório e da legislação processual de regência, procedimento inviável em sede extraordinária, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual a Primeira Turma Recursal Fazendária do Rio de Janeiro manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença na qual, “embora reconhecendo o direito de a paciente do SUS receber medicamento necessário ao tratamento da doença que a acomete, afastou[-se], contudo, a possibilidade de concessão de outros medicamentos, insumos e tratamentos que venha a necessitar não discriminados na inicial, por entender constituir pedido genérico e incerto de procedência de fornecimento do medicamento de uso contínuo pleiteado”. 



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 1º, inc. III; 5º, inc. XXXV; 6º, 23, inc. II, 93, inc. IX, 196 e 197 da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que “a Saúde é direito de todos e dever do Estado mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, como estabelece o artigo 196 da Constituição Federal. De tal maneira que cabe a este Poder Judiciário, sempre que possível, superar a dificuldade na prestação à saúde, prestando a tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III da CRFB)”.



    3.2. Nesse sentido, argumentando com a possibilidade de que haja modificação na nomenclatura do fármaco concedido, o que causaria embaraços ao prosseguimento do tratamento, deve ser deferido o “fornecimento periódico e continuado dos medicamentos indicados na petição inicial, ou que venham a ser substituídos, mediante apresentação de receita e atestado médico, bem como o fornecimento de aparelhos e utensílios de que a parte venha a necessitar, desde que ligado à sua doença e declarado por médico que o assista, seja do Sistema Único de Saúde, ou não” (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos da sentença, mantida pelo Colegiado de origem:



    “Trata-se de ação de procedimento especial, com fulcro na Lei no 12.153/2009, objetivando a parte autora o fornecimento de medicamento/insumo de uso contínuo, a saber, TERIPARATIDA 20 MCG , em razão de ser portadora da doença ou necessidade discriminada na inicial. 



    (...)



    O laudo acostado ao autos comprova a patologia da parte autora.



    Pouco importa que o medicamento/insumo/tratamento não faça parte a lista do SUS, diante da obrigação estatal em disponibilizar todos os meios para garantia do direito constitucional à saúde. 



    É alegação repetitiva e enfadonha a matéria relativa à "reserva do possível", que, no Brasil, ganhou uma vertente orçamentária, isto é, sempre que a Administração Pública quer se eximir de suas obrigações argumenta não haver recursos em seus cofres. No entanto, é estranho que ano após ano o orçamento não seja dotado de recursos para saúde a fim de equacionar esse déficit com o cidadão.



    (...)



    Por fim, pretende a parte autora, ainda, o fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos, os quais não foram devidamente discriminados tanto na inicial, como na tramitação do presente feito. Nesse ponto, é importante salientar que se trata de pedido genérico, incerto e futuro, e que não pode ser acolhido por gerar instabilidade nas relações jurídicas porventura existentes entre as partes. O que pretende a parte autora, na verdade, é o recebimento de um título judicial genérico a ser utilizado indiscriminadamente e ad eternum. 



    Isto posto, considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, formulado na petição inicial, para tornar definitiva a decisão que concedeu o pedido de tutela antecipada às fls. 35, condenando os réus, solidariamente, ao fornecimento do(s) medicamento(s)/insumo(s) discriminado(s) na inicial. Sem custas, por aplicação subsidiária (art. 27, da Lei no 12.153/09), do artigo 55, da Lei no 9.099/95.” (e-doc. 1).



    5. De início, percebe-se que a controvérsia não foi decidida à luz dos dispositivos constitucionais indicados no recurso extraordinário, os quais nem sequer foram prequestionados. O indeferimento do pleito, no particular, não tem pertinência com o dever do Estado de atuar na promoção de políticas públicas de saúde. 



    6. Concluiu o Juízo pela improcedência de certo pedido, por ser genérico, e não condizente com as provas constantes dos autos. Assim, somente a partir da análise do quadro probatório e da legislação processual de regência seria possível analisar a viabilidade dos argumentos lançados pela recorrente, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator